Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723724-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nozawa Oliveira Advogados contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do feito executório ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 (id 236490879 dos autos originários). Nozawa Oliveira Advogados narra que requereu o reconhecimento de sua legitimidade extraordinária para integrar o polo ativo da demanda e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, em razão da sub-rogação legal operada pela anotação de penhora no rosto dos autos originários. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu seu requerimento. Acrescenta que foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão. Alega que a suspensão da eficácia da decisão mencionada configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, bem como exige a presença simultânea dos pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Explica que os recursos pendentes de julgamento ao tempo em que a decisão agravada foi proferida e os recursos ainda cabíveis não são dotados de efeitos suspensivo open legis. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que o Desembargador Relator teria atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por cautela, se fosse o caso. Esclarece que o Desembargador Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo por ausência de verossimilhança dos fatos apresentados nas razões recursais. Argumenta que a pendência de julgamento de agravos de instrumento não justifica a postergação do cumprimento de sentença originário. Defende que o Juízo de Primeiro Grau deve cumprir a decisão proferida por órgão jurisdicional superior, de modo que não pode deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento de ofício. Destaca que o aguardo determinado na decisão agravada é desarrazoado e viola os princípios da celeridade e da efetividade do processo. Ressalta que a sua legitimidade extraordinária para requerer as medidas necessárias à satisfação de seu crédito e a inexistência de nulidade da decisão que a reconheceu foram afirmadas nos autos dos Agravos de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 e 0719731-95.2025.8.07.0000. Registra que os debates sobre a anotação de penhora no rosto dos autos originários e a sub-rogação legal operada em decorrência da ausência de impugnação foram exauridos na ação judicial em que deferida a penhora e não podem ser renovados. Afirma que a verba executada é de caráter alimentar, o que lhe confere o direito de recebê-la de forma mais célere. Acrescenta que a execução realiza-se no interesse do credor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, independentemente da preclusão da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72852241). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 para o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Confiram-se seus termos (id 72836995): O Espólio de Maria Dulce interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão de id 233217322. Apesar de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso noticiado nos autos ao ID 234506021, em razão do objeto do recurso coincidir com o mérito da questão de direito ou de fato, aguarde-se o julgamento do recurso (no 0716471-10.2025.8.07.0000), ou seja, a preclusão da decisão. O pedido de id. 233769902 será analisado após o julgamento do agravo. Extrai-se dos autos originários que Nozawa Oliveira Advogados pediu o seu ingresso no feito originário em razão de sua legitimidade extraordinária para promover a execução de seu crédito, decorrente do deferimento de penhora no rosto dos autos. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sub-rogação legal e a legitimidade de Nozawa Oliveira Advogados para ingressar no polo ativo e requerer as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito (id 231012177 dos autos originários). Essa decisão consignou que os autos deveriam permanecer em aguardo de sua preclusão. Veja-se (id 231012177 dos autos originários): Isto posto, determino que os autos permaneçam aguardando a preclusão desta decisão e, após, volvam conclusos para análise e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e das medidas constritivas requeridas ao id. 224177020. Nozawa Oliveira Advogados não interpôs qualquer recurso contra os termos supratranscritos. Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. interpôs agravo de instrumento (autos no 0716471-10.2025.8.07.0000). Defendeu a nulidade da decisão de id 231012177 dos autos originários e a inexistência dos pressupostos para o reconhecimento da sub-rogação legal previstos no art. 857 do Código de Processo Civil. Os autos foram distribuídos ao Desembargador Álvaro Ciarlini, o qual indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado (id 72836990). A decisão agravada que somente determina o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 não merece reforma porquanto essa determinação é mera consequência de decisão de id 231012177 dos autos originários proferida anteriormente, preclusa para Nozawa Oliveira Advogados. O argumento de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo, indica que o cumprimento de sentença deve prosseguir não prospera. O Desembargador Relator verificou a inexistência do requisito da probabilidade do direito e indeferiu o efeito suspensivo requerido por ser necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora na oportunidade da apreciação do mencionado agravo. Nada dispôs quanto a determinação do aguardo da preclusão para dar prosseguimento ao feito originário. O efeito suspensivo foi indeferido, mas não influencia de forma direta no prosseguimento do cumprimento de sentença porquanto a decisão que acolheu os embargos de declaração condicionou o prosseguimento do feito executório à sua preclusão e não houve qualquer reforma nesse ponto. Concluo que os argumentos de Nozawa Oliveira Advogados não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator